Tribunal: STF
Processo: RE 1499051
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - ANDES/ADUFPB interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 15) contra acórdão (eDoc 7) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM AÇÃO PROPOSTA POR SINDICATO. LIMITAÇÃO DA COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. ILEGITIMIDADE DE SUBSTITUÍDOS NÃO RELACIONADOS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPROVIMENTO. 



    1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que extinguiu sem resolução do mérito a execução em relação a cinco substituídos, nos termos do art. 485, VI e § 3º do CPC, em razão do reconhecimento da ilegitimidade ativa para executar o título judicial formado em demanda coletiva proposta pelo sindicato, tendo estabelecido condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00, nos termos do art. 85, § 8º do CPC. 



    2. Ainda que a legitimidade do sindicato seja ampla, nos termos do art. 8º, III, da CF/88, extrai-se da petição inicial da ação de conhecimento que ele próprio limitou subjetivamente os efeitos da coisa julgada ali formada, tendo expressamente afirmado que ' está representando os associados relacionados em anexo'. 



    3. Observância ao princípio da adstrição. Ação de conhecimento não foi ajuizada em favor de todos os integrantes da categoria, mas em benefício de apenas "um conjunto de associados". Nítida demarcação dos limites subjetivos do título executivo judicial. 



    4. Efeitos do título judicial coletivo favorecem tão somente os servidores constantes na lista contida nos autos do processo de conhecimento, apesar de a demanda ter sido proposta por sindicato. 



    5. Não afrontamento ao entendimento firmado nos autos do RE 883.642 (tema n.º 823 da Repercussão Geral), visto que a tese firmada pelo STF não discorreu acerca possibilidade de extensão dos efeitos da coisa julgada de título coletivo aos substituídos que não integram a relação anexa à inicial. 



    6. Precedente da Turma (composição ampliada): Processo n.º 0802295-09.2018.4.05.8200 - Apelação Cível, Desembargador Federal Carlos Vinicius Calheiros Nobre (Convocado), 4ª Turma, j. 19/11/2019. 



    7. É devido o pagamento de honorários advocatícios em favor da universidade, conforme disposto no art. 85, caput e § 1º do CPC, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa de cinco servidores substituídos para o ajuizamento do presente cumprimento de sentença.



    8. A presente demanda executiva não fora ajuizada com fundamento em dispositivos que disciplinam as ações civis públicas (defesa do patrimônio artístico, histórico, meio ambiente) tampouco em regramento tutelado pelo Código de Defesa do Consumidor, situação inviabiliza a aplicação do disposto no art. 18 da Lei n.º 7.347/85 e art. 87 da Lei n.º 8.078/90 para afastar o ônus sucumbencial. 



    9. Majoração da condenação em honorários sucumbenciais em 10% sobre o montante definido na decisão atacada, totalizando R$ 5.500,00, nos termos do art. 85, § 11 do CPC. 



    10. Agravo improvido. 



    Aduzindo que o acórdão recorrido teria contrariado o art. 8º, III, da Constituição Federal, assevera, em síntese, que:



    O Acórdão objeto do presente apelo violou claramente o art. 8º, III, da Constituição Federal/88, quando negou a Recorrente o direito de representar a categoria docente, eis que manteve a exclusão de docentes por suposta ilegitimidade do sindicato de substituí-los em decorrência dos docentes não estarem presentes na lista inicial de filiados anexa à ação originária que deu origem ao título executivo que se busca efetivar. 



    Requer “seja declarada a legitimidade ad causam e mantidos na execução todos os substituídos excluídos por suposta ilegitimidade por não integrarem a lista inicial ou por não terem comprovado domicílio, eis que o sindicato possui base territorial estadual e todos os Campis estão situados no estado da Paraíba, bem como a decisão transitada em julgado tem caráter genérico e, portanto, aplica-se a toda a categoria, dada a legitimidade extraordinária do Sindicato, adequando-se a decisão ao Texto Constitucional, bem como ao precedente invocado proferido em sede de repercussão geral, dada a ofensa ao Texto Constitucional, afastando-se a condenação em honorários imposta à entidade sindical”.



    Em contrarrazões, a Universidade Federal da Paraíba – UFPB, sustenta, em suma, que:



    Inicialmente, não pode o presente recurso ser admitido diante da ausência de repercussão geral da questão constitucional nele aventada, pois a matéria não ultrapassa o interesse das partes. 



    […]



    Analisando o acordão recorrido, tranquilamente se constata que a decisão se apoiou em normas infraconstitucionais. Neste caso, se ocorreu a violação à Constituição, esta foi de forma reflexa, indireta, que não autoriza o exame pelo Supremo Tribunal Federal. 



    […]



    Claro está, portanto, que a pretensão da parte adversa implica reexame de matéria de fática, o que não mais é possível nessa Corte Superior. 



    […]



    Nesse ponto, diante do princípio da adstrição, a substituição processual efetuada pelo sindicato, ora agravante, no caso concreto, deu-se em favor de um conjunto de associados, isto é, tão somente em benefício daqueles relacionados na lista constante nos autos (id. 4058200.2237757, pág. 10 a 23, id. 4058200.2237759, id. 4058200.2237763, id. 4058200.2237764, id. 4058200.2237769 e id. 4058200.2237770, pág. 1 a 9). 



    Admitido na origem, em juízo de retratação da decisão de admissibilidade (eDoc 45), o recurso subiu ao Supremo Tribunal Federal. 



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, assentando a seguinte conclusão (eDoc 297): 



    (...).



    A presente demanda executiva não fora ajuizada com fundamento em dispositivos que disciplinam as ações civis públicas (defesa do patrimônio artístico, histórico, meio ambiente), tampouco em regramento tutelado pelo Código de Defesa do Consumidor, situação inviabiliza a aplicação do disposto no art. 18 da Lei n.º 7.347/85 e art. 87 da Lei n.º 8.078/90 para afastar o ônus sucumbencial. 9. Majoração da condenação em honorários sucumbenciais em 10% sobre o montante definido na decisão atacada, totalizando R$ 5.500,00, nos termos do art. 85, § 11 do CPC. 10. Agravo improvido. 



    É o relatório. Decido.



    2. A controvérsia consiste na possibilidade de aplicação ou não do que decidido no RE 883.642/AL (Tema n. 823/RG) ao caso em análise.



    A Suprema Corte, ao apreciar o RE 883.642, Tema n. 823 da repercussão geral, Relator o Ministro Presidente, reafirmou sua jurisprudência em julgado assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 



    Ocorre que, na origem, trata-se de ação de conhecimento que não foi ajuizada em favor de todos os integrantes da categoria, mas em benefício de apenas "um conjunto de associados", restando nítida a demarcação dos limites subjetivos do título executivo judicial. Vejamos trecho do acórdão recorrido (eDoc 7):



    Na espécie, ainda que a legitimidade do agravante seja ampla, nos termos do art. 8º, III, da CF/88, extrai-se da petição inicial da ação de conhecimento que o próprio sindicato limitou subjetivamente os efeitos da coisa julgada ali formada. Afinal, afirmou, expressamente, na exordial, que ' está representando os associados relacionados em anexo' (id. 4058200.2237750, pág. 4). 



    Nesse ponto, diante do princípio da adstrição, a substituição processual efetuada pelo sindicato, ora agravante, no caso concreto, deu-se em favor de um conjunto de associados, isto é, tão somente em benefício daqueles relacionados na lista constante nos autos (id. 4058200.2237757, pág. 10 a 23, id. 4058200.2237759, id. 4058200.2237763, id. 4058200.2237764, id. 4058200.2237769 e id. 4058200.2237770, pág. 1 a 9) 



    Assim, deve-se realizar uma distinção em relação ao quanto decidido no Tema 823/RG, uma vez que, no caso em exame, o próprio título executivo judicial restringe sua eficácia aos associados da impetrante, conforme pedido deduzido na inicial. 



    Dessa forma, não cabe a desconstituição do título executivo, sob pena de violação à coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF). Ademais, importante mencionar entendimento do Superior Tribunal de Justiça, extraído a contrario sensu, nesse sentido: 



    AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SERVIDOR NÃO FILIADO. LEGITIMIDADE. 



    1. É firme no STJ a orientação de que os Sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, independente de autorização expressa ou relação nominal. 



    2. Assim, o servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento. 



    3. Tal orientação foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.232/SC, em repercussão geral, perfilhando entendimento acerca da exegese do art. 5º, XXI, da Constituição Federal. 



    4. Ademais, não tendo a sentença coletiva fixado delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todos os integrantes da categoria, que terão legitimidade para a propositura da execução individual de sentença. 



    5. Recurso Especial provido. 



    (REsp 1.666.086/RJ, Relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 27/06/2017) – grifos nossos 



    Tal o contexto, verifica-se que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. 



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Majora-se em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    5. Publique-se.



Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente